Tribunal: TJSP
Processo: 2273792-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos, em fase de cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada para desbloqueio do numerário constrito via Sisbajud. Valor penhorado inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos, em fase de cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada para desbloqueio do numerário constrito via Sisbajud. Valor penhorado inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Pedido de concessão do benefício da gratuidade no tocante ao presente recurso. Indeferimento. Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273792-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
BUDANO MELLO, é agravado CONDOMÍNIO START LIFE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20775
Agravo de Instrumento n.o 2273792-71.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: André Budano Mello
Agravado (a): Condomínio Start Life
Juiz (a): Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de rescisão
contratual c.c. perdas e danos, em fase de cumprimento provisório de
sentença. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à
penhora apresentada para desbloqueio do numerário constrito via
Sisbajud. Valor penhorado inferior a 40 salários mínimos.
Impenhorabilidade reconhecida. Precedentes do STJ e deste
Tribunal. Decisão reformada. Pedido de concessão do benefício da
gratuidade no tocante ao presente recurso. Indeferimento. Recurso
parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
07/08, alvo de embargos de declaração rejeitados pela decisão de fls. 10/11, que, no
cumprimento provisório de sentença (incidente n.° 0004514-89.2020.8.26.0003) movido pelo
Condomínio Start Life contra André Budano Mello, rejeitou a impugnação à penhora
apresentada para desbloqueio do numerário bloqueado via Sisbajud, sob o fundamento de que
não restou demonstrado que o valor constrito é fruto de salário.
Inconformado, o executado interpõe recurso de agravo de instrumento
aduzindo, em síntese, que foi bloqueado o total de R$ 5.212,23 de suas contas bancárias.
Salienta que referido numerário é impenhorável, por se tratar de remuneração. Discorre que é
sócio da empresa GIBA Serviços e Despachos Ltda-ME e que recebe remuneração mensal
dessa empresa. Argumenta que a penhora fere o direito da dignidade da pessoa humana e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor constrito é irrisório frente ao montante exigido, equivalendo a 3,91%. Requer o
provimento do recurso para que seja desbloqueado o citado valor. Pugna, ainda, pela concessão
dos benefícios da gratuita para o presente recurso, tendo em vista que possui parcos
rendimentos e houve o bloqueio de seus recursos, impossibilitando fazer frente às custas
processuais (fls. 01/06).
Recurso regularmente processado somente no efeito devolutivo (fls.
16/17).
A parte contrária apresentou resposta, com preliminar de deserção
(fls. 23/66).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso distribuído por prevenção a esta relatoria, em decorrência do
julgamento da apelação n.° 1009366-47.2017.8.26.0003.
É o Relatório.
Versa o feito de origem sobre rescisão contratual c.c. perdas e danos,
em fase de cumprimento provisório de sentença, em que o condomínio agravado visa o
recebimento da quantia aproximada de R$ 133.028,84 (atualização de agosto/2020 fls. 885
do incidente).
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do juízo de origem,
deve ser reformada.
Isso porque, o Sisbajud resultou na penhora do valor de R$ 5.212,23
das contas bancárias do agravante (fls. 892/894 do incidente).
Contudo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação
extensiva aos incisos IV e X do art. 833 do CPC, já decidiu que o numerário de até 40 salários
mínimos depositado em conta bancária é impenhorável, independente dele se encontrar
depositado em conta corrente, conta poupança, fundo de investimentos, dentre outros. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014).”
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

“1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
03/10/2019)

“1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do
devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi
adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza
a constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a
recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
22/08/2019)
E, de igual modo, já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA"
Irresignação contra a decisão que indeferiu o
desbloqueio de ativos financeiros do executado, penhorados via
sistema BACENJUD
Quantia inferior a 40 salários mínimos é
impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Decisão reformada
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2041879-55.2020.8.26.0000; Relatora ANA
CATARINA STRAUCH; 37a Câmara de Direito Privado; j.
26/05/2020)
Oportuno salientar que não restou demonstrado nos autos que o
agravante atuou com abuso de direito, má-fé ou fraude, ônus da prova esse que competia ao
agravado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC e do qual não se desincumbiu.
Logo, o valor atingido pelo Sisbajud deve ser desbloqueado.
De outro lado, não é o caso de acolhimento do pedido do agravante
para que seja concedido o benefício da gratuidade no tocante ao recolhimento das custas do
presente recurso.
Isso porque, recentemente, em 26.05.20, esta C. Câmara revogou o
benefício da gratuidade que havia sido deferido ao agravante, e ele não demonstrou que houve
alteração de sua condição financeira desde então (fls. 850/861 da origem
ap.
1009366-47.2017.8.26.0003).
Acrescenta-se que o fato de ter sido atingido pelo bloqueio online, ora
desbloqueado, não demonstra que faz jus a benesse da gratuidade. Há que se ter presente que
eventual incômodo financeiro não se confunde com a hipossuficiência financeira.
Destarte, o agravo de instrumento deve ser parcialmente provido para
o fim de ser desbloqueio do valor constrito.
De outro lado, determino o recolhimento, em primeiro grau, do
preparo do presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado, de modo que,
diante dessa determinação, considero prejudicada a preliminar de deserção.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
com determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273792-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: André Budano Mello
Agravado: Condomínio Start Life
Interessado: Fernando Pereira de Santana Me
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15470
Respeitado o entendimento, divirjo parcialmente.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do pagamento do mês
seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS
3a Turma
Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
139BD1E5
8
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
139CC8C3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2273792-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.